Tribunal: STF
Processo: RE 99314
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL ANTE O VALOR ATRIBUIDO A
CAUSA (ART-325, VIII, DO RI/STF) NÃO ULTRAPASSADO. ALEGAÇÃO DE
MALTRATO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - INOCORRENCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356-STF.
EM FACE DO OBICE REGIMENTAL DO ART-325, VIII, DO RI/STF, SOMENTE NA
OCORRENCIA DE UMA DAS EXCESSÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO
ARTIGO PODERIA JUSTIFICAR-SE O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO.
EMBORA ALEGADO MALTRATO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS (UMA DAS
EXCEÇÕES DO 'CAPUT' DO ALUDIDO ART-325 DO RI), INVIAVEL EXAME DO
ARGUMENTO SE LHE FALTOU O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO. SE E
CERTO QUE PODERIA SER DITO EM RELAÇÃO A UM ITEM, QUE O FERIMENTO A
CONSTITUIÇÃO SOMENTE SE DEU COM O PRÓPRIO JULGAMENTO DA APELAÇÃO,
NÃO E MENOS VERDADE QUE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. TEM EXIGIDO QUE O
TEMA SEJA APRECIADO MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS, SE
PROVIDOS, PODEM ATÉ CHEGAR A MODIFICAR A DECISÃO.